Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734617-02.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S/A EMBARGADA: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S.A. em face do Acórdão de no 2058306 (ID 77932684), com voto desta Relatoria. A embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator